Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722228-03.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRANDAO AUTOMOVEIS EIRELI APELADO: ENIVAL DE SOUSA BRANDAO, VANDERLEI ANTONIO FERREIRA, PAULO ROBERTO FIGUEIRA MARTINS D E C I S Ã O Na petição de ID 63409060, as partes noticiam que chegaram a um denominador comum acerca do direito em litígio. Com efeito, firmaram acordo e rogam por sua homologação judicial. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 932, inciso I, c/c o artigo 487, III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, ao arquivo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador